Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. MÉRITO. VALOR DA LOCAÇÃO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RÉ. IMPARCIALIDADE DO PERITO. VALOR EQUIDISTANTE DO PLEITO DAS PARTES. RELEVÂNCIA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há controvérsia acerca da presença dos requisitos autorizadores do ajuizamento da ação renovatória, previstos nos arts. 51 e ss., da Lei no 8.245/91.
2. Devido à discordância das partes quanto ao valor do aluguel, determinou-se a realização de perícia técnica que, pelo método comparativo direito, concluiu pela média do m2 da locação dentro do hipermercado locador no valor de R$ R$ 150,76 (cento e cinquenta reais e setenta e seis centavos).
3. Por certo, o juízo não está subordinado ao laudo pericial, embora a matéria trate de questão eminentemente técnica. Todavia, havendo divergência entre o valor pleiteado pelas partes e, estando a conclusão do laudo pericial em valor equidistante daqueles propostos pelas partes, há de se conferir especial relevância ao laudo pericial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.